Tribunal: TJMT
Processo: 1011696-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011696-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.234.499/0001-05 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Da atenta leitura dos autos e, mais precisamente do comando exarado no Acórdão do recurso de Agravo de Instrumento 1001055-88.2020.8.11.0000, a forma correta para apuração do
quantum debeatur
em favor do exequente, deve primeiramente contabilizar o valor atualizada da execução, até a data do trânsito em julgado do Acórdão (título executivo judicial) e em seguida, aplicar o percentual de 10% da condenação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de Honorários Sucumbenciais no 1012866-36.2020.8.11.0003, proposta em face de HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, julgou procedente o recurso de embargos de declaração e, via de consequência, determinou à contadoria judicial, que compute a correção monetária do valor dado à causa na Ação de Execução no 000298-54.2010.811.0003, a partir de seu ajuizamento e, os juros de mora, da data da intimação do devedor para o pagamento dos honorários advocatícios.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida violou a coisa julgada material ao fixar parâmetros de cálculo para apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais que destoam do acórdão proferido por este e. Tribunal quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1001055-88.2020.8.11.0000, em que houve a condenação da Agravada ao pagamento daquela verba.

Esclarece que patrocinou exceção de pré-executividade, a qual foi manejada por José Luiz Soares de Mendonça, tendo sido reconhecida a prescrição e, por consequência, sua exclusão do polo passivo da execução, sendo o exequente condenado ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Assevera que, erroneamente, o Juízo de origem acatou a impugnação da instituição financeira agravada, para que o valor dos honorários fosse apurado mediante a aplicação de 10% sobre o valor original atribuído à causa e, em seguida, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O agravante busca reformar a decisão de base que julgou procedente os embargos de declaração opostos em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para determinar que o cálculo a ser elaborado pela contadoria do Juízo, para que considere o percentual de 10% a título de honorários sobre o valor da causa atualizado.

Segundo a parte recorrente, a decisão destoa do título executivo judicial que ampara o cumprimento de origem (acórdão do Agravo de Instrumento no 1001055-88.2020.8.11.0000), o qual estabeleceu o seguinte na parte dispositiva,
in verbis
:

(...) Com isso,
fixo os honorários ao seu advogado em 10%
sobre o valor atualizado da causa
. Por conseguinte, dou parcial provimento ao Recurso (id no 92882962).

Pois bem. Na forma e no entendimento adotado pelo Juízo de origem, a atualização em questão se dará com a aplicação de 10% sobre o valor original atribuído à causa, no montante R$ 188.191,51 (cento e oitenta e oito mil cento e noventa e um reais e cinquenta e um centavos), que resultará no equivalente a R$ 18.819,15 (dezoito mil oitocentos e dezenove reais e quinze centavos), que então serão corrigidos pelo índice aplicável à espécie.

Ocorre que, da atenta leitura dos autos e, mais precisamente do comando exarado no Acórdão do recurso de Agravo de Instrumento 1001055-88.2020.8.11.0000, a forma correta para apuração do
quantum debeatur
em favor do exequente, deve primeiramente contabilizar o valor atualizada da execução, até a data do trânsito em julgado do Acórdão (título executivo judicial) e em seguida, aplicar o percentual de 10% da condenação.

Por essa razão, deve ser reformada a decisão de base, para que a incidência dos honorários advocatícios de sucumbência (10%) corresponda ao valor atualizado do débito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de base e estabelecer que que a incidência dos honorários advocatícios de sucumbência (10%) corresponda ao valor atualizado do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021